Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. DINÂMICA DOS FATOS. AUSENTE FATO DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 17.263,32 (dezessete mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 17.263,32, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 18/10/2022, o seu veículo estava parado em fila de engarrafamento, na faixa da esquerda, na via próxima ao BRT, sentido Gama, quando foi abalroada pelo veículo da ré, de forma brutal, causando um engavetamento. Afirmou que a ré, por falta de atenção, não freou o seu veículo dando causa ao acidente. Discorreu que o automóvel sofreu um enorme prejuízo na parte traseira, bem como que o carro está no prazo de garantia, só podendo ser reparado em concessionária. Sustenta que suportou danos materiais no importe de R$ 17.263,32, em razão das avarias na parte traseira do veículo.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 52561605).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, no dia 18/10/2022, trafegava na via próxima ao BRT, sentido Gama, quando avistou manifestantes no viaduto, sendo que a autora passou por eles e em seguida freou seu veículo. Argumenta que também freou seu veículo, sem colidir no carro da autora, contudo terceiro condutor, apesar de ter freado, acabou colidindo no veículo da recorrente, que por sua vez colidiu no carro da autora. Sustenta que não há provas da culpa da recorrente na colisão entre os veículos, uma vez que a batida decorreu da ação de um terceiro veículo, o qual projetou o carro da recorrente para frente, caracterizando a Teoria do Corpo Neutro. Defende que o causador do acidente foi o terceiro que colidiu no veículo da recorrente, afastando o nexo de causalidade em razão da configuração do fato de terceiro. Requer a concessão de efeito suspensivo e improcedência do pedido.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível prova em contrário.
9. No caso, restou incontroverso que a recorrente colidiu na traseira do veículo da autora, versão corroborada pelas fotografias de IDs 52560777 e 52560806 (pg. 7). A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que a colisão do seu veículo com o veículo da autora, decorreu exclusivamente da ação de terceiro, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. A prova oral produzida nos autos, em razão do depoimento do terceiro envolvido na colisão (ID 52561592), denota que o carro da recorrente já havia abalroado o veículo da autora, quando o terceiro colidiu com o carro da recorrente. Incabível, portanto, a alegação de que o acidente decorreu de fato de terceiro, afastando a aplicação da Teoria do Corpo Neutro. Ainda que tenha ocorrido um engavetamento, esse fato, por si só, não se mostrou capaz de afastar a responsabilidade da recorrente em reparar os danos suportados pela autora, especialmente considerando a distância mínima que os carros devem manter na via de tráfego.
10. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente não guardou uma distância segura do veículo da recorrida, lhe impedindo de frear seu carro a tempo de evitar a colisão. Assim, cabe à recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pela recorrida.
11. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, a autora/recorrida apresentou 3 orçamento referente ao conserto do veículo (ID 52560778, 52560779, 52560780). Em que pese eventual divergência entre uma peça ou outra necessária para realizar o reparo no carro do autor, verifica-se que os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte traseira do veículo. Assim, tais orçamentos são suficientes para se aferir a quantificação da indenização, tendo a sentença adotado o menor deles, de forma que não há reparo a se fazer.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.